Tribunal: TJDFT
Processo: 0714295-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714295-60.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILKER FONTELES DOS SANTOS, JOSEMAR DOS SANTOS SILVA APELADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por WILKER FONTENELES DOS SANTOS em face de sentença de ID 43481264 prolatada pela Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios do apelante. O acórdão de ID 46192646 reformou a sentença e condenou a ré ao pagamento de danos materiais. As partes apresentaram petição de ID 46512871 informando a realização de acordo e requerendo a sua homologação. É o breve relatório. DECIDO. O acordo está assinado pelos advogados das partes, que possuem poderes para transigir, nos termos das procurações de IDs 43481233, pág. 42 e 43481210. Assim, estando o acordo apresentado dentro dos limites legais e preservando os direitos e interesses das partes, imperativo homologá-lo. Ante o exposto, resolvo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, e HOMOLOGO o acordo de ID 46512871. Preclusa esta decisão, retornem-se os autos à Vara de Origem. Brasília, DF, 11 de maio de 2023 11:40:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador